Tribunal: TJES
Processo: 0005384-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005384-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO SANTOS ZEFERINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR.
PROVA ILÍCITA.
V
IOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. I
NVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PENA CUMULATIVAMENTE COMINADA AO TIPO. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar defensiva –
Nulidade das provas face a violação de domicílio
: Inexiste qualquer ilegalidade na busca realizada pelos milicianos na residência em questão, eis que não se observa qualquer prova neste sentido, tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente e, tendo sido o acusado encontrado em estado de flagrância, superada se encontra a necessidade de mandado judicial ou de consentimento do morador para a realização da diligência policial.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
: Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

3. Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário.

4. Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.

5. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência do agente, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora.

6. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa previsão legal, devendo suposta impossibilidade de pagamento ser analisada pelo juízo da execução.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005384-04.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO SANTOS ZEFERINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NARELLE IZABEL FERNANDES ERMANI - ES25421

VOTO

Trata-se de recurso de apelação por
FERNANDO SANTOS ZEFERINO
,
contra a r. sentença de fls. 120/131, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Há uma
questão de ordem preliminar,
onde a defesa requer

o
reconhecimento da violação de domicílio, alegando
vez que os policiais, adentraram na residência do apelante, sem autorização legal e, especialmente, sem o consentimento dele.

No entanto, razão não lhe assiste.

No presente caso, é possível observar que os policiais militares MARCELO BRAVIM (fl. 138) e NILO KLIPPEL (fls. 138/139), foram precisos ao afirmar que, avistaram o réu, conversando com outra pessoa, na frente de sua casa, momento em que uma das pessoas correu. O apelante foi abordado e procedida a busca pessoal, sendo encontrado em sua posse,
quatro buchas de maconha.

Ato contínuo, os militares avistaram uma mochila, que estava do lado de dentro do portão, sendo visto pelo militar KLIPPEL, que dentro havia entorpecentes. Mesmo estando em flagrante delito, os militares pediram autorização ao réu, o que foi concedido, ao realizarem a busca pela casa, encontraram alguns objetos, com vestígios de droga.
Já dentro da mochila, foi encontrado enorme quantidade de crack, prontas para a venda, além de balança de precisão, e outras duas pedras de crack maiores, que segundo o militar BRAVIM, dariam para fazer mais umas 250 pedras para o consumo.

Sendo assim, de relevo ressaltar que, inexiste qualquer ilegalidade, na busca realizada pelos milicianos na residência em questão, eis que, não se observa, qualquer prova neste sentido, tratando-se o tráfico de drogas, de crime permanente e, tendo sido o acusado, encontrado em estado de flagrância, superada se encontra a necessidade, de mandado judicial, ou, de consentimento do morador, para a realização da diligência policial.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
e, passo ao exame do mérito.

N
a questão de fundo,
a defesa requer
:

[1] a absolvição por ausência de provas ou, a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06);

[2] o decote da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu; e

[3] a isenção das custas processuais.

Narra a denúncia
que, no dia 13 de julho de 2022, na escadaria Belato Filho, bairro Consolação, município de Vitória, o apelante trazia consigo, 04 buchas contendo maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, todas destinadas ao comércio.

No desenvolvimento da operação policial, os agentes apreenderam, mais 367 (trezentos e sessenta e sete) pedras de crack, bem como material para embalo de drogas, uma balança de precisão e duas facas.

Q
uanto ao pleito absolutório
, melhor sorte não assiste à defesa, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do auto de apreensão de fls. 12/13, boletim unificado de fls. 20/24, laudo químico de fl. 132 e verso, e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a saber, MARCELO BRAVIM (fl. 138) e NILO KLIPPEL (fls. 138/139), onde narraram como se deu a empreitada criminosa do acusado, nos moldes em que consta da Denúncia.

Deixarei aqui, de mencioná-los, por desnecessário, já que foram devidamente destacados na sentença e nas contrarrazões ministeriais, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Devo registrar que, a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais militares, especialmente quando em consonância com as demais provas carreadas ao feito, como
in casu
.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

Quanto ao pleito desclassificatório
, tenho que, também, não deve ser acolhido, pois, há circunstâncias nos autos suficientes, a conferirem um juízo de culpabilidade, em prejuízo do acusado, no crime em questão. De fato, as provas orais e documentais, afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto ao
pleito defensivo de decote da pena de multa
, também não procede, uma vez que sua aplicação, decorre de imperativo legal, não constituindo mera faculdade do juiz, de modo que não poderá ser excluída da condenação, em razão da hipossuficiência financeira do acusado.

Em relação
ao
pedido de isenção das custas processuais
, vejo que inviável, pois, a condenação ao pagamento das custas, decorre de determinação legal (artigo 804 do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do condenado.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.